Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-65.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA.CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO DE MISOGINIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. AFASTADA. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a valoração negativa da conduta social, diante dos relatos da vítima de que a já foi agredida outras vezes em âmbito doméstico, sendo que uma delas inclusive é objeto de ação penal, o que revela comportamento habitual misógino por parte do acusado, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomenta a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, pratica contra ela variadas formas de violência.

2. O aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça.

3. A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, porquanto a circunstância do crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado.

4. O “quantum” de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.

5. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independendo de prova, pois há afronta aos direitos da personalidade (tais como a integridade física e psíquica), os quais são indisponíveis.

6. Diante de pedido formal e expresso do Ministério Público em alegações finais e não havendo manifestação expressa de desinteresse da vítima em ser indenizada, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito, não tendo sido esclarecida a capacidade econômica do réu e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).

8. Recurso parcialmente provido.